Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-84.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de extorsão. Efeito suspensivo. Provas. Medida socioeducativa. Semiliberdade. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que aplicou medida socioeducativa de semiliberdade por ato infracional análogo ao crime de extorsão.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se há possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso; (ii) se há provas suficientes de que o adolescente cometeu o ato infracional; (iii) se adequada a medida de semiliberdade.
III. Razões de decidir
3. O efeito suspensivo ao recurso não se justifica se não há risco de dano irreparável ao adolescente (art. 215 do ECA).
4. As declarações da vítima e do policial, coerentes e harmônicas, somadas aos comprovantes das transferências bancárias feitas pela vítima destinadas ao apelante, são provas suficientes do ato infracional.
5. A gravidade do ato infracional - análogo a extorsão cometida em concurso de pessoas - e as circunstâncias pessoais desfavoráveis do apelante - registra diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude, não frequenta o colégio, passa o dia na rua, faz uso de entorpecentes e fragilidade da autoridade familiar - evidenciam que adequada a medida socioeducativa de semiliberdade por prazo indeterminado.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, 120, 122 e 215; CP, art. 158, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 751.983/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/9/202; HC 364.758/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/11/2016.